Tribunal: TJDFT
Processo: 0744351-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0744351-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELISTAR MANUTENCAO DE AERONAVES LTDA - EPP AGRAVADO: MAPAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E C I S Ã O Vistos e etc. No ofício de ID 20459809, o d. Juízo de origem noticia que exerceu o juízo de retratação parcial da decisão agravada. Intimada a parte agravante para esclarecer se persistia o interesse recursal (ID 21103637), quedou-se inerte conforme certificado no ID Considerando o silêncio da parte agravante, tenho que o juízo de retratação acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 21 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator